Tribunal: CARF
Processo: 13706.000074/2004-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000074/2004-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.594 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
SUMMERTIME MOTEIS E HOTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPEDIMENTO
A pessoa jurídica que tenha débitos inscrito em Dívida Ativa da União ou do
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), cuja exigibilidade não esteja
suspensa não pode optar pelo Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-23.148, de 05 de março de
2009, da 6a Turma da DRJ/Rio de Janeiro, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000074/2004-82
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000074/2004-82

A Recorrente apresentou pedido de inclusão retroativa no Simples Federal a partir
de 01/01/2004. O pleito foi indeferido porque foi constatada a existência de débitos não
suspensos, nos termos do art. 9o, inciso XV, da Lei no 9.317/96.
Após a intimação, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
defendendo não possuir débitos com a procuradoria da Fazenda Pública.
A 6a Turma da DRJ/ Rio de Janeiro julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente no Simples, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. VEDAÇÃO.
A existência de débito em nome do contribuinte inscrito na Dívida Ativa da União
impede a sua opção pelo SIMPLES.
A Solicitação Indeferida
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 05/11/2009 (e-fls. 126) e
apresentou recurso voluntário no dia 24/11/2009 (e-fls. 127 a 142), conforme fatos e
fundamentos abaixo:
I - OS FATOS
Com fundamento nas razões de fato e de direito a seguir expostas:
Nossa empresa solicitou inclusão retroativa ao Simples Nacional, a partir da data de
O1/O1/2004, tendo sido indeferida em virtude da existência de débitos da interessada
junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, onde segundo informações do Órgão
apresentavam 05 (cinco) inscrições, cuja exigibilidade estava suspensa.
II - O DIREITO
Quando da solicitação de ingresso ao Simples Nacional, era obrigatório a regularização
de pendências existentes e foi o que nossa empresa fez a época da adesão. Tendo
quitado vários débitos junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, mas com o
transcorrer do processo, débitos que já haviam sido quitados não foram baixados,
continuando assim com as inscrições junto ao referido Órgão.
MÉRITO
Segue abaixo as inscrições apontadas na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que
ora encontram-se quitadas e na dependência arquivamento de baixa para do referido
órgão. Não tendo nossa empresa, mas nenhum impedimento para inclusão ao Simples
Nacional.
1) Inscrição n°. 70 2 05 002007-63 - Processo n°. 10768506535/2006›49; data da
inscrição: 03/02/2006; situação; Ativa Ajuizada
Quando entramos com o pedido de inclusão o referido debito já havia sido quitado,
não constando mais o referido debito, conforme relatório em anexo, Onde
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000074/2004-82

evidenciai EXTINTA POR CANCELAMENTO COM AJUIZAMENTO A SER
CANCELADO.
2) Inscrição n°. 70 2 03 000804-36 - Processo n°. 10768513944/2002-O2; data da
inscrição' data da inscrição; 16/01/2003; Situação: Ativa Ajuizada
O referido debito encontra-se quitado novamente, conforme DARF em anexo.
3) Inscrição n°. 70 2 05 008361-00 - Processo n°, 10768519179/2005-79; data da
inscrição. 31/01/2005; situação: Ativa Ajuizada
O referido debito encontra-se quitado novamente, conforme DARF em anexo.
4) Inscrição n°. 70 2 06 002008-44 - Processo n°. 10768506436/2006-93; data da
inscrição: 02/02/2006; situação; Ativa Ajuizada
O referido débito encontra-se quitado novamente, conforme DARF em anexo.
5) Inscrição n°. 70 2 06 012908-63 - Processo n°. 10768530958/2006-14: data da
inscrição: 20/07/2006; situação: Ativa Ajuizada.
O referido debito encontra-se quitado novamente, conforme DARF em anexo.
III - CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de pequeno Porte
- Simples Nacional, face, nossa empresa não apresentar impedimento legal para
ingresso. com base no artigo 9°, inciso XV. da Lei n°. 9.317 de 05/12/1996, e Lei
Complementar n°. 123 de 14/12/2006
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000074/2004-82

A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
No caso em análise, a Recorrente, em 28/01/2004, requereu a sua inclusão
retroativa no Simples a partir de 01/01/2004. Em 28/12/2006, apresentou novo pedido
requerendo agilidade no julgamento do pedido (e-fls. 17).
A autoridade administrativa identificou que a interessada possuía cinco inscrições
em dívida ativa (IRPJ Fonte e IRPJ), as quais não estavam regularizadas e se referiam a débitos
anteriores a 2004 e, diante disso, negou a inclusão retroativa, com base no art. 9o, inciso XV, da
Lei no 9.317/96, abaixo transcrito:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade de inclusão da empresa no sistema
Simples em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
A Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, alegou que os débitos
inexistia. A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, destacou que os débitos
remanesciam, conforme documentos às e-fls. 49 e 110, 50 e 111, 52 e 112, 54,113 e 56 e 114.
No recurso voluntário, a contribuinte defende que estava regular com os débitos
quando efetuou a solicitação de inclusão retroativa no Simples e acostou documentos para
comprovar que os débitos estavam quitados.
Contudo, os DARFs acostados às e-fls. 130 e 131, apontam como número de
referência, os mesmos números das respectivas inscrições que a DRJ já tinha apontado que
permanecia em atraso e a data de pagamento desses DARFs, segundo a autenticação mecânica
constante nos documentos, ocorreu em 19/11/2009.
Ou seja, apenas em 19/11/2009, a Recorrente regularizou a situação dos quatro
dos cinco débitos que a impediam de ingressar no Simples retroativamente. Logo, na data do
pedido de inclusão retroativa, a Recorrente possuía débitos não suspensos.

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.594 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000074/2004-82

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital